Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VEÍCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente na subtração de objetos do interior de veículo mediante rompimento de obstáculo (quebra do vidro), em Brasília/DF. A defesa sustentou atipicidade da conduta (princípio da insignificância), insuficiência de provas, ausência de laudo pericial para configuração da qualificadora e inadequação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e, (iv) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância é incabível em razão da qualificadora de rompimento de obstáculo, da reiteração delitiva e da reincidência específica do réu, circunstâncias que afastam os requisitos da mínima ofensividade e da inexpressividade da lesão jurídica.

4. Se a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio de depoimentos harmônicos da testemunha presencial, da vítima e do policial, além de documentos como auto de apreensão e fotografias do local, sendo desnecessária a filmagem ou a prova de iluminação para a formação da convicção judicial, não há falasr em absolvição.

5. A ausência de laudo pericial não invalida a qualificadora do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, quando há outros meios de prova idôneos, como testemunhos e fotografias que evidenciem de forma clara o rompimento do obstáculo.
6. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado com base na reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, não havendo violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2o, “c”; 155, §4o, I; CPP, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269.